Tribunal: TJBA
Processo: 8027800-09.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8027800-09.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. Advogado(s): JOSE ANTONIO MARTINS, JULIANO RICARDO SCHMITT APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A NULIDADE FORMAL DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA POR INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 202 DO CTN E 2º, §5º, DA LEI Nº 6.830/80. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA RECURSAL DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não constituindo meio adequado para rediscussão da matéria decidida. 2. Inexistem os vícios apontados quando o acórdão enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia recursal, reconhecendo a nulidade formal da Certidão de Dívida Ativa por ausência de indicação autônoma da origem, natureza e fundamento legal do crédito tributário, bem como do critério de cálculo dos encargos. 3. No mais, a redistribuição do ônus sucumbencial decorre do resultado do julgamento que reconheceu a nulidade do título executivo e extinguiu a execução fiscal. 4. Ademais, evitando novos embargos, de logo esclareço quanto ao prequestionamento que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. 5. Embargos rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027800-09.2024.8.05.0001, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE SALVADOR e como embargado BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador,.